Tribunal: TJES
Processo: 0006859-59.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006859-59.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAX MACEDO NOLASCO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006859-59.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAX MACEDO NOLASCO, LUCILENE LAIOLA MACHADO, RODRIGO RAMOS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO

-
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS

-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
- Comprovadas a materialidade a autoria delitivas, não há que se falar na pretendida absolvição.
2
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006859-59.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAX MACEDO NOLASCO, LUCILENE LAIOLA MACHADO, RODRIGO RAMOS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAX MACEDO NOLASCO, RODRIGO RAMOS DA SILVA SANTOS

e

LUCILENE LAIOLA MACHADO
, por irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que os condenou nas sanções do artigo 157, § 3º, II, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, aos dois primeiros recorrentes, e, à terceira, 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, todos para cumprimento em regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa dos apelantes requer a absolvição, por ausência de provas.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de agosto de 2022, os denunciados, de comum acordo e em união de vontades, com ânimo de roubar se deslocaram juntos até a residência situada na Rua Basílio Costalonga, n. 31, bairro Ilha das Flores, Vila Velha/ES, aonde chegando, enquanto LUCIENE ficou dando cobertura a ação criminosa do lado de fora, seus comparsas MAX MACEDO e RODRIGO entraram no imóvel, renderam mediante grave ameaça a proprietária do imóvel, a senhora da vítima Neusa Ribeiro da Vitória, na época com 88 anos de idade e sofrendo de Alzheimer e de Diabetes, a agrediram violentamente na região frontal da cabeça e no nariz, a jogaram ao chão e amarraram suas mãos e pernas e, quando Neusa tentou gritar por socorro MAX usando um lençol a sufocou por cerca de dez minutos, o que foi a causa eficiente de sua morte, conforme se observa do laudo de exame cadavérico. Com a vítima já amarrada e desfalecida, os Denuniados RODRIGO e MAX subtraíram da residência dois anéis, um brinco, um aparelho televisor, duas garrafas de bebida alcoólica, peças de carne e uma corrente de cor dourada e, em seguida, saíram do imóvel, fecharam a sua porta com a chave e empreenderam fuga do local junto com a denunciada LUCILENE.

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo Boletim Unificado, Autos de Apreensão e Restituição, Laudos Periciais e de Exame Cadavérico.

No que se refere a autoria, esta também se mostra indene de dúvidas.

Em juízo, os apelantes Rodrigo e Luciene negaram a participação no evento delituoso, embora a acusada Luciene tenha confessado na esfera policial.

Por sua vez, o apelante Max, confessou o crime na esfera judicial, afirmando que os demais acusados também cometeram o delito, relatando toda a dinâmica dos fatos:

“
(...
)
que o declarante e os dois réus RODRIGO e LUCILENE cometeram o crime; que LUCILENE ficou do lado de fora da residência no dia dos fatos; que o declarante e os demais réus iam frequentemente a residência da vítima pedir dinheiro para comprar drogas; que a vitima sempre dava dinheiro aos réus; que os réus foram a residência da vítima pedir dinheiro; que RODRIGO viu o cadeado aberto e deu a ideia de entrarem na casa; que entrou o declarante e RODRIGO na residência; que a intenção inicial era levar apenas a televisão; que a vitima não estava encontrando o dinheiro; que o declarante não estava armado; que como o imóvel é de frente para rua, os réus ficaram com medo da vítima gritar; que o declarante e RODRIGO colocaram a vítima dentro do quarto; que a vítima disse para não fazerem isso com ela, pois a vitima tinha problemas, e que ela acharia o dinheiro. A vítima disse ainda que podiam levar a televisão, mas que não precisavam fazer isso com ela, pois a vítima conhecia o pai do declarante; que RODRIGO disse para amarrar ela; que a vitima disse que podiam levar a televisão, mas não precisavam amarrá-la; que o declarante e RODRIGO amarraram a vítima; que o declarante amarrou as pernas da vítima e RODRIGO amarrou os braços; que o declarante e RODRIGO ficaram no local por cerca de 20 minutos; que LUCINELE ficou do lado de fora; que após o crime, o declarante e LUCILENE foram para casa, e RODRIGO foi para a casa dele;
(...).
”

Com efeito, tem-se que a declaração do Apelante MAX se encontra em consonância com as demais provas colhidas nos autos, tais como o depoimento prestado em sede policial pela corré Lucilene, e também as declarações em juízo dos Guardas Municipais que participaram da ocorrência.

Acerca do exposto acima, trago à colação a seguinte lição jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2º Grau " (AgRg no AREsp. 277.963/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Sexta Turma, DJe 7/5/2013) 2. Na espécie, os depoimentos dos policiais foram colhidos sob o crivo do contraditório judicial, o que afasta a alegação de violação ao art. 155 do CPP.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 809.895/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)”.

Destarte, restou comprovada a prática do delito de latrocínio apurado nos autos, não havendo que se falar na pretendida absolvição.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.